Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO.
1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando a parte autora de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja o indeferimento da vestibular, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Por haver dúvida e dificuldade em saber com exatidão quem são os confinantes, exatamente pela falta de documentação que indique com precisão a localização os limites e as confrontações, que se mostra prudente para evitar nulidade posterior, a citação de todos os coproprietários.
3. Necessária a apresentação do georreferenciamento do terreno usucapiendo, nos termos do art. 225, § 3o, da Lei 6.015/1973, com a finalidade de demonstrar a localização correta da gleba a ser adquirida.
4. Recurso não provido.